Tribunal: TJMT
Processo: 1000462-83.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000462-83.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GISELE FERNANDES AQUINO - CPF: 043.726.501-32 (ADVOGADO), TIO SAM COMERCIO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 29.391.706/0001-03 (AGRAVANTE), GISELE FERNANDES AQUINO - CPF: 043.726.501-32 (AGRAVANTE), CEZAR AUGUSTO BIANCHI - CPF: 594.382.319-00 (AGRAVADO), FLAVIO BUSS - CPF: 326.060.012-49 (ADVOGADO), WILLIAN MAIER RAMOS - CPF: 041.568.931-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 833, IV, CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS VALORES. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. HONORÁRIOS DE ELEVADA MONTA. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. EMBARGOS À EXECUÇÃO SEM EFEITO SUSPENSIVO. INVIÁVEL MANTER OS VALORES EM CONTA JUDICIAL.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o desbloqueio de valores constritos em conta bancária via sistema SISBAJUD.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se a duas questões: (i) se os valores bloqueados na conta da agravante Gisele possuem natureza alimentar por se tratarem de honorários advocatícios, atraindo a regra de impenhorabilidade do art. 833, IV, do CPC; e (ii) se há fundamento para manter os valores penhorados na conta da empresa Tio Sam Pasta e Burguer LTDA até o julgamento dos Embargos à Execução.

III. Razões de decidir

3. A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC protege os honorários advocatícios, desde que comprovada sua origem alimentar. No caso, os extratos apresentados pela agravante são incompletos, não permitindo aferir se os valores bloqueados correspondem exclusivamente a honorários sucumbenciais.

4. Além disso, os valores recebidos pela agravante a título de honorários são de elevada monta (R$ 22.500,00), não havendo demonstração de que a constrição do montante de R$ 7.711,09 comprometeria seu mínimo existencial, o que afasta a alegada impenhorabilidade.

5. Quanto ao pedido de manutenção dos valores bloqueados na conta da empresa, os Embargos à Execução foram recebidos sem efeito suspensivo, e a decisão não foi objeto de irresignação oportuna.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
GISELE FERNANDES AQUINO
e
TIO SAM PASTA E BURGER LTDA
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1000830-49.2023.8.11.0037, movida por
CEZAR AUGUSTO BIANCHI.

A decisão agravada indeferiu o pedido de desbloqueio de valores formulado pelas Agravantes, bem como se manteve silente em relação ao pedido de manutenção dos valores bloqueados na conta judicial da empresa.

Em suas razões, a agravante Gisele sustenta que o montante penhorado em suas contas bancárias via SISBAJUD, no importe de R$ 7.711,09 (sete mil e setecentos e onze reais e nove centavos), se refere a honorários advocatícios provenientes de serviços prestados à empresa Agrícola Alvorada S/A, de natureza alimentar e, portanto, impenhorável.

Além disso, os Agravantes argumentam que os valores bloqueados na conta bancária da empresa Tio Sam Pasta e Burguer LTDA devem ser mantidos em conta judicial até o trânsito julgado dos Embargos à Execução nº 1000503-70.2024.811.0037.

Assim, pugnam pela concessão de tutela provisória recursal para determinar o imediato desbloqueio dos valores bloqueados na conta da advogada ou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

No mérito, objetivam o provimento do recurso para determinar o desbloqueio da quantia penhorada nas contas bancárias da agravante Gisele e a manutenção em conta judicial do montante bloqueado na conta da empresa Agravante, até decisão final dos Embargos à Execução.

O efeito suspensivo foi concedido (ID 263118778).

Contrarrazões em ID 268846281, pugnando pelo desprovimento do Agravo de Instrumento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A tese recursal consiste na impenhorabilidade do montante bloqueado via SISBAJUD nas contas bancárias da agravante Gisele, por se tratar de verba alimentar oriunda de serviços advocatícios, e na manutenção do montante constrito nas contas bancárias da empresa Tio Sam Pasta e Burguer LTDA até o julgamento definitivo dos Embargos à Execução nº 1000503-70.2024.811.0037.

De início, cumpre analisar o pleito de desbloqueio do valor de R$ 7.711,09 (sete mil e setecentos e onze reais e nove centavos), constrito nas contas bancárias da advogada Gisele Fernandes Aquino, sob a alegação de que se trataria de honorários advocatícios de natureza alimentar.

Conforme extrato do sistema SISBAJUD acostado em ID 167238329 dos autos de origem, o bloqueio ocorreu na data de 23/07/2024 e na conta bancária da agravante Gisele junto á Cooperativa Sicoob Primavera:

Segundo o entendimento uníssono do Superior Tribunal de Justiça, os honorários advocatícios possuem natureza alimentar e gozam da proteção da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil, salvo as exceções legais.

No entanto, em que pese a juntada dos extratos de ID 163764657 e ID 163764659 dos autos de origem, e da nota fiscal de ID 262432298, não se pode concluir que o referido montante bloqueado é oriundo dos honorários sucumbenciais recebidos pelos serviços prestados junto à empresa Agrícola Alvorada S.A.

Isso porque, os referidos extratos estão incompletos, já que no histórico de movimentação do dia 22/07/2024 consta o crédito de R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais), contudo, no dia seguinte consta apenas como saldo o importe de R$ 7.701,09 (sete mil e setecentos e um reais e nove centavos), sem que haja a comprovação dos débitos do dia 22/07/2024 ou do recebimento, ou não, de outros valores na referida conta bancária.

Causa estranheza a Agravante não acostar o extrato completo dos dias 22/07/24 a 23/07/2024, evidenciando o possível recebimento de outros valores, os quais podem ter sido objeto de constrição.

Logo, não há como aferir se o montante bloqueado no dia 23/07/2024 tem natureza de verba salarial, pois não há provas inequívocas que se referem ao remanescente de suas atividades profissionais, o que afasta a alegação de impenhorabilidade, como bem pontuado pelo juízo a quo.

Ademais, ainda que assim não fosse, a agravante Gisele aponta o recebimento de quantia de grande monta a título de honorários advocatícios (R$ 22.500,00 – nota fiscal ID 262432298), de modo que a constrição, no importe em que realizada (R$ 7.711,09), não tem o condão de propiciar o mínimo existencial à devedora, sobretudo quando inexiste qualquer prova nesse sentido.

A propósito:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – FALTA DE INICIATIVA/TENTATIVA DO EXECUTADO DE PROMOVER A QUITAÇÃO – TENTATIVAS ORDINÁRIAS DE CONSTRIÇÃO ESGOTADAS - PENHORA SOBRE VERBA SALARIAL – FLEXIBILIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DO ART. 833, IV, DO CPC – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – PERCENTUAL MÁXIMO DE 30% DA REMUNERAÇÃO – CONSTRIÇÃO RECOMENDADA SOBRE 10% DA VERBA – OBSERVÂNCIA DA SEGURANÇA ALIMENTAR/SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - Quanto à mitigação da regra da impenhorabilidade (artigo 833 e demais incisos do CPC), a fim de permitir a penhora de 30% dos proventos salariais do devedor, o julgador deverá sempre avaliar o caso concreto, de modo a atentar-se à manutenção da garantia do mínimo necessário para a sua subsistência. II -
Ausente demonstração de que a constrição parcial prejudica a subsistência do devedor, é possível afastar a regra geral de impenhorabilidade prevista no art . 833, IV, do CPC
, assegurando-se a preservação do suficiente para a manutenção de suas despesas essenciais.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10271618220238110000, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 10/04/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/04/2024) – destaquei.

Dessa forma, não resta caracterizada a impenhorabilidade dos valores constritos via SISBAJUD, sendo inviável a restituição à Agravante, haja vista que não está demonstrado que o montante é proveniente exclusivamente de verbas honorárias ou está dissociada de outras eventuais fontes de renda da advogada.

Quanto ao pedido de manutenção dos valores bloqueados na conta da empresa Tio Sam Pasta e Burguer LTDA em conta judicial até o julgamento dos Embargos à Execução, com fundamento no poder geral de cautela, não merece acolhida.

Isso porque, os Embargos à Execução nº 1000503-70.2024.8.11.0037 foram recebidos sem efeito suspensivo (ID 141512132) e a decisão não foi objeto de irresignação no momento oportuno.

Logo, e considerando que não há nos autos elementos que demonstrem a inviabilidade de retorno ao status quo ante em caso de eventual procedência dos Embargos à Execução, inexiste óbice à eventual liberação do montante penhorado, sendo que a necessidade de caução deve ser analisado pelo juízo a quo, a fim de se evitar supressão de instância.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LIBERAÇÃO DE VALORES PENHORADOS. POSSIBILIDADE . EMBARGOS À EXECUÇÃO RECEBIDOS SEM EFEITO SUSPENSIVO. MATÉRIA JÁ DEBATIDA E PRECLUSA. RECURSO DESPROVIDO.
Não

deferido efeito suspensivo aos embargos à execução, tratando-se de matéria já debatida nos autos, nada há a impedir o levantamento dos valores depositados nos autos.
Decisão que vai mantida. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
(TJ-RS - Agravo de Instrumento: 70085545531 GRAVATAÍ, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Data de Julgamento: 19/05/2022, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 24/05/2022) – destaquei.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – AUTORIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO DE VALORES – EMBARGOS À EXECUÇÃO SEM EFEITO SUSPENSIVO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução é medida excepcional, sendo necessário o preenchimento cumulativo de dois requisitos: a) verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória; b) desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficiente. Ausente o requisito da probabilidade do direito, deve ser mantida a decisão que indeferiu a concessão do efeito suspensivo.
Considerando que os embargos à execução não foram recebidos com efeito suspensivo, não há óbice ao deferimento de expedição de alvará para levantamento de quantia bloqueada nos autos, em favor da parte agravada
. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10138248920248110000, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 10/09/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/09/2024) – destaquei.

Diante do exposto,
nego provimento
ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025